Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724605-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GABRIELA PEREIRA SALGADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (Ids 196645540 e 193858554 dos autos de origem), proferidos pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, no 0701353-71.2024.8.07.0018, ajuizada por GABRIELA PEREIRA SALGADO em desfavor de EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O recurso interposto pela parte devedora foi conhecido e parcialmente provido, conforme acórdão n. 1935628 (Id 65607653). A credora/agravada opôs embargos de declaração (Id 65993915) e informou que as partes transigiram nos autos de origem (Id 66107903). Intimada da decisão de Id 66176683, a credora/agravada desistiu do julgamento dos embargos de declaração opostos (Id 66237854). Em consulta aos autos de origem, observa-se que foi proferida sentença em razão da notícia da credora de que houve a quitação da obrigação, conforme Id 219434753 dos autos de origem, no dia 02/12/2024. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, razão pela qual deixo de conhecer os embargos de declaração opostos pela agravada. Além disso, tendo em vista a quitação da obrigação comunicada pela credora/agravada com a respectiva prolação de sentença, resta caracterizada, ainda, a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, homologo a desistência do julgamento dos embargos de declaração opostos pela agravada e reconheço a perda superveniente do interesse processual e, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital